Tribunal: TJDFT
Processo: 0736772-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736772-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV REPRESENTANTE LEGAL: AJALMAR LAKISS GUSMAO RECORRIDO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VAGAS DE GARAGEM. ALIENAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE VALORES. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DETERMINADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANTERIOR À PENHORA REALIZADA NOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA. CRÉDITO TRABALHISTA. PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução é realizada no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Desse modo, o fato de haver registro de indisponibilidade nas matrículas dos imóveis expropriados, em momento anterior à formalização da penhora nos autos de origem, a princípio, não altera o direito de preferência adquirido pelo exequente com a penhora formalizada sobre as vagas de garagem pertencentes ao executado. Contudo, a questão perde relevância quando verificado que, na pluralidade de credores existente, há crédito trabalhista, noticiado pela determinação de indisponibilidade nas matrículas dos imóveis, realizada pela Justiça do Trabalho. 1.1. Diante da realidade fática observada, a preferência sobre os créditos advindos da venda judicial das vagas de garagem penhoradas deve observar a existência de crédito privilegiado. 1.2. Isto porque o Código de Processo Civil adotou o princípio do prior tempore, portior iure, ou seja, a penhora anterior prevalece sobre a posterior. Contudo, a preferência processual - verificada pela anterioridade do registro da penhora, na forma do citato art. 908, §2o do Código de Processo Civil - deve ser observa apenas na hipótese de inexistência de crédito privilegiado, como o trabalhista, não prevalecendo diante da preferência material. 2. A preferência ao crédito trabalhista, observada pelo Juiz a quo, tem fundamento não em uma questão temporal relativa ao crédito comum, dada a anterioridade do registro de indisponibilidade gravada nas matrículas dos imóveis pela Justiça do Trabalho, mas, em verdade, fundamenta-se na natureza especial e privilegiada do crédito perseguido naqueles autos, de natureza alimentar, fato que não pode ser ignorado. 3. O crédito trabalhista tem preferência sobre o crédito condominial, considerando a sua natureza extraconcursal, determinada pelo art. 84, I-D da Lei 11.101/205, com redação dada pelo Lei 11.112 de 2020. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 797, caput e parágrafo único, e 908, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, em razão de ter dado preferência a supostos créditos trabalhistas com base em registros de indisponibilidades precedentes à penhora do recorrente e por ter reservado o produto da alienação em hasta pública aos possíveis e supostos credores em processos dos quais se originaram as indisponibilidades. Argumenta que mesmo havendo registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel em momento anterior à penhora deferida no processo de origem, tal fato não tem o condão de dar preferência ao crédito vindicado, devendo prevalecer o entendimento de que é por meio da penhora que se adquire o direito de preferência ao crédito perseguido. Pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja dado prosseguimento no feito, com designação de hasta pública para alienação dos imóveis e para que os eventuais créditos obtidos sejam liberados em favor do recorrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 797, caput e parágrafo único, e 908, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45594675): (...) Desse modo, em princípio, o mero registro de indisponibilidade, de fato, não é suficiente para garantir a preferência do crédito proveniente da expropriação do bem, tampouco impede a realização da penhora, visto que é a data da efetivação da penhora que estabelece a ordem de preferência sobre o crédito. Contudo, em detida análise dos autos, nota-se que a indisponibilidade gravada nas matrículas dos bens indicados à penhora na demanda em análise tem como origem crédito trabalhista, sendo esse o real fator levado em consideração pelo Magistrado a quo para determinar a retenção de eventuais valores advindos da venda das vagas de garagem FT-541 e FT-571. Desse modo, o ponto nodal da questão trazida no presente recurso não é a preferência no crédito pela anterioridade temporal do registro de indisponibilidade nas matrículas dos referidos imóveis. A ponto a ser analisado é a existência de preferência do crédito trabalhista sobre o crédito condominial, considerando a sua natureza propter rem. Sobre o tema, faz-se necessário esclarecer que o crédito trabalhista tem natureza alimentar, motivo pelo qual goza de preferência material sobre créditos de outra natureza. A proteção dada ao crédito trabalhista tem por fim garantir a subsistência do trabalhador, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana consagrado pela Constituição Federal de 1988, razão pela qual a legislação infraconstitucional atribuiu ao crédito trabalhista privilégio sobre os demais, entendimento que não deve ser restrito ao âmbito do processo falimentar ou de insolvência civil, sendo também aplicado no caso de penhora. Isto porque o Código de Processo Civil adotou o princípio do prior tempore, portior iure, ou seja, a penhora anterior prevalece sobre a posterior. Contudo, a preferência processual – verificada pela anterioridade do registro da penhora, na forma do citado art. 908, §2o do Código de Processo Civil – deve ser observa apenas na hipótese de inexistência de crédito privilegiado, como o trabalhista. (...) Diante de tais esclarecimento, mostra-se evidente que a preferência ao crédito trabalhista, observada pelo Juiz a quo, tem fundamento não em uma questão temporal relativa ao crédito comum, dada a anterioridade do registro de indisponibilidade gravada nas matrículas dos imóveis pela Justiça do Trabalho, mas, em verdade, fundamenta-se na natureza especial e privilegiada do crédito perseguido naqueles autos, de natureza alimentar, o que deve ser mantido. Já em relação à argumentação trazida pelo agravante, de que o crédito condominial tem natureza extraconcursal, sobrepondo-se a qualquer outro, na dicção da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, em relação ao crédito trabalhista, a afirmação não encontra amparo legal. Isto porque a lei 11.101/2005, com redação dada pela lei 14.112/2020, considera como crédito extraconcursal os “créditos derivados da legislação trabalhista” (art. 84, I-D), o que afasta a possibilidade de considerar a preferência do crédito condominial em relação ao crédito trabalhista. (...) Assim, verificada a existência de crédito trabalhista, mostrou-se correta a decisão agravada em determinar a retenção de eventuais créditos advindos da venda dos imóveis penhorados, com o fim de resguardar a preferência material que lhes é própria. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE PENHORA INCIDENTE SOBRE O MESMO BEM NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE. 1. A distribuição do produto da expropriação do bem do devedor solvente deve respeitar a seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito material. Na sequência - ou quando inexistente crédito privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns (isto é, que não apresentam privilégio legal) deverá observar a anterioridade de cada penhora, ato constritivo considerado título de preferência fundado em direito processual. 2. Isso porque não se revela possível sobrepor uma preferência processual a uma preferência de direito material, porquanto incontroverso que o processo existe para que o direito material se concretize. Precedentes. 3. O privilégio do crédito tributário - assim como dos créditos oriundos da legislação trabalhista - encontra-se prevista no artigo 186 do CTN. À luz dessa norma, revela-se evidente que, também no concurso individual contra devedor solvente, é imperiosa a satisfação do crédito tributário líquido, certo e exigível - observada a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho e de acidente de trabalho e dos créditos com direito real de garantia no limite do bem gravado - independentemente de prévia execução e de penhora sobre o bem cujo produto da alienação se pretende arrecadar. (...) 8. Embargos de divergência do Estado de Santa Catarina providos a fim de negar provimento ao recurso especial da cooperativa de crédito (EREsp n. 1.603.324/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 13/10/2022). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRÉVIA PENHORA. DESNECESSIDADE. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que não é possível sobrepor uma preferência de direito processual, crédito tributário, a uma de direito material, crédito trabalhista, em conformidade com a previsão do art. 186 do CTN. 2. Essa preferência independe da data em que registrada a penhora. Assim, é possível ao detentor do crédito trabalhista, na fase de arrematação, havendo créditos a serem adimplidos, postular o reconhecimento do seu direito preferencial sobre o crédito obtido na alienação do bem penhorado. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 1.748.230/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/11/2021). Veja-se ainda, o REsp n. 1.796.534/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 6/3/2023. Assim, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028